Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014830-39.2021.8.11.0000
Impetrante: Caio Fellipe Batista Vilamaior
Paciente: Welinton Renato dos Santos
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Welinton Renato dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e ameaça, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.
Aduz que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 98410955, pp. 1-16).
Acostou documentos (Id. 98410956).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, ressalto que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no habeas corpus n. 1008465-03.2020.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.
Por outro lado, extrai-se da sentença encartada no Id. 98410956, pp. 2-16, que o beneficiário foi condenado pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados na sentença, e o magistrado fixou a pena definitiva de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária em relação ao delito de tráfico de drogas e 1 mês e 10 dias de detenção em regime semiaberto, em relação ao delito de ameaça.
Nesse contexto, a princípio, não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida.
Finalmente, urge consignar que, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.
Conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com efeito automático da condenação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, de modo que, a princípio, no caso concreto estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Sendo assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator